Tribunal: TJES
Processo: 5007873-94.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007873-94.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA ELIAS RIBEIRO
INTERESSADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

FUNDAMENTAÇÃO

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
ANA PAULA ELIAS RIBEIRO
em busca da reforma da r. sentença de ID
1187161

que solucionou a lide na origem
no sentido de julgar
parcialmente procedente o pedido deduzido nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade da cláusula penal;
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$24.246,90 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) a título de reembolso, o que deve ser feito em 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado a participante, descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação

Para tal intento sustenta em síntese que haveria
error in iudicando
na determinação quanto à restituição dos valores
no prazo de 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para encerramento do grupo, visto que teria sido contemplada, conforme prova documental e quanto à improcedência dos danos morais, visto que teriam ocorrido na espécie
in re ipsa
.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

3.
Verifico que o cerne da controvérsia trazida por meio da pretensão recursal se cinge à verificação sobre o acerto da sentença que determinou a restituição dos valores
30 (trinta) dias após o encerramento do grupo e não reconheceu a ocorrência de danos morais.

Quanto à primeira matéria, destaco que é firmado nesta 4
a
Turma Recursal entendimento quanto à matéria, e que este se encontra em consonância com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).
A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de “plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.”

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Nessa perspectiva, “o transcurso do aludido lapso temporal [de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial], sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).
Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Dessa forma, não há qualquer nulidade na referida cláusula contratual, uma vez que consentânea com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já definiu que a empresa de consórcio tem até 30 dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente.

Todavia, verifica-se na espécie nítida hipótese de
distinção
entre o caso em exame e o quadro fático dos precedentes em epígrafe, visto que conforme se infere da documentação coligida no ID
118677, a Autora foi contemplada no consórcio, o que atrai para a espécie a possibilidade de imediata restituição, ante a utilização do crédito para a aquisição do bem ou serviço para a restituição das prestações pagas, nos moldes do artigo 22 da Lei de Consórcios:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de
bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

Desta forma, vislumbro que a sentença reclama efetivamente reforma quanto ao capítulo, de sorte a ser fixada a data da desistência após a contemplação como data na qual deveria ter sido restituídos os valores, cabendo à Requerida a imediata devolução.

Lado outro, a sentença se revela irretocável quanto ao afastamento de danos morais, visto que não se vislumbra,
in re ipsa
, no inadimplemento contratual, efetiva violação aos direitos da personalidade da Autora.
Cito neste sentido:

Lado outro, os reajustes de valores não se presumem isoladamente abusivos, visto que o valor do bem é pos-fixado.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA.

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora Agravada, para excluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

3. No caso, a inexistência de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel enseja a manutenção da decisão monocrática que determinou o afastamento da indenização por danos morais.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1882194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

DISPOSITIVO

4.
Ante o exposto
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
para, reformando a sentença,
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$24.246,90 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) a título de reembolso, o que deve ser feito imediatamente, observando-se o desconto do percentual referente a taxa de administraçãoproporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

É o voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

- JUIZ DE DIREITO RELATOR -

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.